Tribunal: TJSP
Processo: 2126285-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação declaratória de inexistência c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais - Cartão de débito e crédito - Tutela de urgência parcialmente deferida para determinar aos réus que depositem nos autos apenas os valores relativos às compras efetuadas com o cartão de débito - Pretensão para que os valores das compras impugnadas sejam imediatamente restituídos em

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação declaratória de inexistência c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais - Cartão de débito e crédito - Tutela de urgência parcialmente deferida para determinar aos réus que depositem nos autos apenas os valores relativos às compras efetuadas com o cartão de débito - Pretensão para que os valores das compras impugnadas sejam imediatamente restituídos em sua conta corrente, bem suspensas as cobranças das compras parceladas no cartão de crédito - Impossibilidade - Situação em que não concorrem os pressupostos elencados no art. 300 do CPC - Autor que alega ter sido vítima do "golpe do motoboy", mas voluntariamente entregou o cartão a terceiro - Ausência de elementos seguros que evidenciem a probabilidade do direito - Necessidade do contraditório - Decisão mantida - Recurso não provido.